Tribunal: TJDFT
Processo: 0708226-41.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONSUMIDOR. RESP No 1.863.973. TEMA REPETITIVO 1085. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E EM CONTA CORRENTE. DISTINÇÃO. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. VIOLAÇÃO. LIMITAÇÃO NECESSÁRIA. ABUSIVIDADE.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em desfavor do BRB BANCO DE BRASILIA S.A.
II. Questão em discussão:
2. Discute-se a possibilidade de limitação judicial dos descontos realizados em conta corrente para pagamento de empréstimos bancários, em razão da incidência do princípio da dignidade da pessoa humana e da preservação do mínimo existencial, à luz do entendimento firmado no Tema Repetitivo 1.085 do STJ.
III. Razões de decidir:
3. Nos empréstimos para desconto em conta corrente, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos repetitivos – Tema 1.085, firmou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização durar – não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no art. 1o, §1o, da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.
4. A jurisprudência tem entendido que a liberdade contratual, muito embora deva ser observada, na forma do Tema 1.085, do c. STJ, não afastou a incidência do princípio da dignidade humana, de modo a permitir eventual limitação em caso de abuso, a partir de uma ponderação de forma casuística.
5. No caso, os extratos bancários evidenciam que os débitos realizados comprometeram praticamente a totalidade da renda do autor. Considerando as peculiaridades do caso e a necessidade de ponderação entre a liberdade contratual e os direitos fundamentais do consumidor, mostra-se adequada a limitação dos descontos a 35% da verba salarial líquida.
IV. Dispositivo:
6. Deu-se provimento ao recurso do autor, para limitar os descontos em conta corrente vinculada ao salário ao percentual de 35% da remuneração líquida, preservando-se sua subsistência e dignidade.